Tribunal: TJDFT
Processo: 0750998-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. REAJUSTE ESPECÍFICO DE CARREIRA. REVISÃO GERAL ANUAL. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. ADI 7.391/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.184/2013 RECONHECIDA PELO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GDS. PERCENTUAL DE 20%. CONDUTA ADMINISTRATIVA CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO. SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. APLICAÇÃO SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva — oriunda da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo SINDSASC — que acolheu parcialmente a impugnação da Fazenda Pública, fixando os parâmetros de atualização monetária aplicáveis. O agravante sustenta: (i) suspensão do feito por prejudicialidade externa (Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000); (ii) inexigibilidade do título por violação ao Tema 864/STF; (iii) excesso de execução decorrente da aplicação do percentual de trinta por cento (30%) sobre a Gratificação de Desempenho — GDS, quando a Lei Distrital no 5.184/2013 teria fixado o limite em vinte por cento (20%); e (iv) incorreta aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado, o que configuraria anatocismo vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão da pendência da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) se o título executivo é inexigível à luz do Tema 864/STF, considerado que o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 na ADI 7.391/DF; (iii) se os cálculos apresentados pela exequente incorrem em excesso de execução quanto ao percentual da GDS; e (iv) se a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, configura capitalização composta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, sendo necessária decisão judicial expressa concedendo efeito suspensivo, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu.
4. O Tema 864/STF refere-se especificamente à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplicando a reajustes específicos de carreira previstos em leis setoriais.
5. O STF, ao julgar a ADI 7.391/DF (Min. Cármen Lúcia, unanimidade, trânsito em julgado em 22/05/2024), reconheceu a constitucionalidade dos arts. 18 e Anexos II, III e IV da Lei Distrital no 5.184/2013, assentando que a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento de aumento escalonado não importa inconstitucionalidade do reajuste.
6. O pagamento indevido de percentual superior ao legalmente fixado nos contracheques do servidor, por erro material ou operacional da Administração, não convalida a ilegalidade nem vincula os cálculos de liquidação de sentença, cabendo ao executado demonstrar, nos próprios autos, a existência concreta do excesso alegado.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, com a redação da Resolução CNJ no 482/2022, ao determinar a incidência da SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021 — base de cálculo composta pelo principal atualizado pelo IPCA-E e pelos juros moratórios acumulados até novembro de 2021 —, não importa anatocismo, pois a SELIC substitui, a partir de então, ambos os componentes (correção monetária e juros), incidindo uma única vez, sem cumulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento: 1. A mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, sendo necessária decisão judicial expressa concedendo efeito suspensivo (art. 969, CPC). 2. O Tema 864/STF, que trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica a reajustes específicos de carreira estabelecidos em leis setoriais. 3. O STF, ao julgar improcedente a ADI 7.391/DF (trânsito em julgado em 22/05/2024), reconheceu a constitucionalidade do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, afastando definitivamente a tese de inexigibilidade do título com base em suposta violação à responsabilidade fiscal. 4. O erro material ou operacional da Administração no pagamento de percentual superior ao legalmente previsto não convalida a ilegalidade nem autoriza sua replicação nos cálculos de liquidação de sentença, devendo o excesso ser demonstrado de forma concreta nos autos. 5. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, pois a taxa substitui integralmente correção monetária e juros de mora sem cumulação de índices.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 169, §1o. CPC, arts. 313, V, "a"; 502; 506; 535, III, §§5o e 7o; 966; 969; 995, parágrafo único; 1.019, I. EC no 113/2021, art. 3o. Lei Distrital no 5.184/2013, art. 19, III. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (com redação da Resolução CNJ no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18/02/2020. STF, ADI 7.391/DF AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13/05/2024, DJe 14/05/2024, trânsito em julgado em 22/05/2024. TJDFT, Acórdão 1886925, 0714456-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/07/2024, DJe 17/07/2024. TJDFT, Acórdão 1883015, 0709851-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25/06/2024, DJe 04/07/2024.